Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRIMEIRA APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ilegalidade DA busca e apreensão DO DOCUMENTO FALSIFICADO. nulidade NÃO RECONHECIDA. ENCONTRO FORTUITO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. INSERÇÃO DE FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DA PRIMEIRA APELANTE PARA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há ilegalidade na busca e apreensão do documento falsificado pelo fato de o mandado de busca e apreensão na posse dos policiais visar a apreensão de armas de fogo. O encontro do documento ocorreu de forma fortuita, restando caracterizado o fenômeno da serendipidade, previsto no artigo 158, § 2o, do Código de Processo Penal.
2. Inviável o pleito absolutório da primeira apelante em relação ao crime de falsificação de documento público, pois o fato de a ré ter fornecido fotografia sua para inserção em uma carteira de identidade pertencente a terceiro já caracteriza o delito.
3. Para a caracterização do crime do artigo 297, caput, do Código Penal é irrelevante o fato de o documento público ter sido apresentado a terceiros.
4. Não há falar em falsificação grosseira se o documento possuía potencialidade lesiva para ludibriar o cidadão de senso comum e a falsidade só foi constatada pelos peritos que elaboraram o laudo de perícia documentoscópica com a utilização de instrumentos óticos apropriados.
5. A prova dos autos é robusta quanto à autoria e à materialidade do crime de posse irregular de munições, não havendo dúvidas de que as munições localizadas pela polícia eram de propriedade do apelante, de forma que sua conduta se amolda ao tipo descrito no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, o que inviabiliza o pleito absolutório por insuficiência de provas.
6. Não merece acolhida, no caso concreto, a tese de atipicidade da conduta de posse irregular de munição, pois, apesar de terem sido localizadas apenas cinco munições calibre .38, o réu é reincidente e a diligência policial que resultou na localização das munições tinha como objetivo a localização de uma arma de fogo utilizada em crime de homicídio, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impede a incidência do princípio da insignificância.
7. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, pois a ré possui duas condenações distintas por fatos anteriores ao que se aprecia, sendo uma utilizada na primeira fase e a outra para configurar a agravante da reincidência, verificado que a extinção da pena do crime anterior ocorreu dentro do prazo depurador de cinco anos.
8. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena aplicada à primeira apelante por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
9. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta à primeira apelante, diante do quantum da pena e de sua reincidência, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, sendo inviável acolher o pleito defensivo para alteração do regime.
10. Recurso da primeira apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação nas sanções do artigo 297 do Código Penal, alterar o quantum de acréscimo na primeira fase, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido para manter a sua condenação nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 02 (meses) de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.